Tribunal: TJDFT
Processo: 0701953-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701953-15.2024.8.07.9000 AGRAVANTES: THIAGO MEDEIROS DE CASTRO, NATHANNY CHRISTINA BATISTA GUIMARÃES AGRAVADO: COLÉGIO CRISTÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL LTDA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 69741776, inadmitiu o recurso especial interposto por THIAGO MEDEIROS DE CASTRO e OUTRA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Superior. O STJ (ID 75518120) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado corresponde à discussão trazida no paradigma do Tema 1.230 (REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP), afetado ao rito dos repetitivos. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, in casu, a turma julgadora entendeu que “A alegação dos agravantes de que os valores bloqueados possuem natureza salarial não foi satisfatoriamente comprovada. Os extratos bancários demonstram movimentações diversas, não vinculadas exclusivamente à fonte salarial, entre elas, depósitos de terceiros. Ademais, não foram apresentados os extratos completos que pudessem demonstrar a origem dos valores bloqueados, como exigido pelo art. 854, § 3o, I, do CPC” (ID 66124062). Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo constitucional àquela debatida no Tema 1.230. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014